Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738265-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN AGRAVADO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RGE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA., SAJC PARTICIPAÇÕES LTDA. (JOHEN PARTICIPAÇÕES LTDA.) e FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN contra a decisão (Id 139570148 – origem), que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte exequente para deferir a alienação de imóvel constrito em leilão judicial. Expõem terem opostos embargos à execução (0738534-02.2020.8.07.0001), em que se argumentou a ocorrência de litispendência, iliquidez, prescrição, novação e omissão de abatimento de pagamentos realizados. Narram que apesar da controvérsia, ainda pendente de apreciação, houve determinação de atos expropriatórios referentes ao imóvel de matrícula 15.755 (Cartório de Registro de Imóveis de Lins/SP), avaliado em R$ 400.000,00. Argumentam que deve ser suspensa a execução, que visa o recebimento de R$ 27.422.310,53, de modo a impedir a alienação do imóvel, ante a pendência de julgamento dos embargos à execução, sob pena de manifesto prejuízo. Alegam que foram alegados fatos extremamente relevantes em sede de embargos, de modo que, em caso de óbice à aplicação do art. 919 do CPC, impõe-se conceder tutela de urgência (art. 300, CPC), uma vez que a penhora poderá causar danos de difícil reparação. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo à execução, por interpretação teleológica ao art. 919 do CPC, ou de tutela de urgência dado o risco de grave dano com a ocorrência da penhora, a fim de suspender o procedimento de execução no que toca à alienação do imóvel cuja hasta pública fora determinada, bem como quanto a outros que venham a ser penhorados até o final dos embargos à execução. Prequestiona, ainda, a matéria. Preparo recolhido (Id 41201788/41201789). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, vislumbra-se que a questão atinente à concessão de efeito suspensivo à execução já foi objeto de anterior apreciação judicial. Verifica-se que nos autos dos embargos à execução (0738534-02.2020), ambiente propício para a análise do requerimento, foi proferida decisão em 07/01/2021, preclusa, em que não foi concedido o efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia suficiente para a execução, à luz do art. 919, §1o, do CPC (Id 80461056 – proc. 0708534-02.2020). Já nos autos da execução (0733290-92.2020), após efetivada a penhora sobre o imóvel pertencente a FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN (Id 101438195 - origem), observa-se ter sido formulado novo pedido de atribuição de efeito suspensivo da execução até o julgamento definitivo dos embargos, ocasião em que a parte sustentou haver argumentos relevantes defendidos em sede de embargos à execução (Id 121688023). Referido pedido foi expressamente indeferido por decisão datada de 24/04/2022 sob entendimento de que, diante da ausência de garantia do Juízo, não há que se falar em suspensão dos atos executórios, como pretende a parte executada (Id 122649457 – origem). Contra referido decisum, contudo, não foi interposto o oportuno recurso. Entretanto, por mais uma vez, em resposta a embargos de declaração, pugnou posteriormente a parte executada pela suspensão dos atos de expropriação, a fim de obstar danos em caso de procedência dos embargos à execução (Id 138950169 – origem), tendo a decisão ora recorrida determinado a alienação do imóvel constrito em leilão judicial, avaliado em R$ 400.000,00. Em que pese a insurgência recursal ora manifestada, insta destacar que o presente agravo não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já manifestamente preclusas, atinentes ao indeferimento do mesmo requerimento. Ainda que a parte sustente a concessão do efeito suspensivo à execução, amparada em interpretação do art. 919 do CPC ou em tutela de urgência (art. 300, CPC), tem-se que, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo-se que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora